Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de cessação dos descontos automáticos de prestações de empréstimos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária do autor de parcelas de contratos de mútuos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
4. O cancelamento de desconto em conta corrente previsto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, é limitado pelo parágrafo único do art. 9o, o qual explicita que a suspensão pode ser realizada caso o cliente não tenha concedido a autorização.
5. A autorização conferida pelo correntista para o desconto automático em conta bancária, com a finalidade de quitação de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, propicia a oferta de condições mais vantajosas ao consumidor, notadamente no que se refere à redução das taxas de juros aplicadas.
6. A revogação dos débitos automáticos em conta corrente deve operar somente em face de (i) contratos em que não exista autorização prévia para a implementação da medida; (ii) negócios jurídicos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os pactos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados; ou (iii) contratos em curso, desde que a revogação ocorra com assunção de novos encargos, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco.
7. Se os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em cancelar unilateralmente a autorização dada no referido ajuste sem a consequente repactuação do negócio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.